Tribunal: STF
Processo: Rcl 92784
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Ceará contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Juizados Especiais Fazendários, nos autos do Processo nº 3008925-49.2024.8.06.0001, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.
O Estado do Ceará narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado por Diego de Almeida Bandeira, o qual foi aprovado no concurso público organizado pela FUNSAÚDE (Edital nº 03/2021) para o cargo de médico - especialidade neurorradiologia, que previa remuneração de R$ 14.300,00 para jornada de 24 horas semanais sob regime celetista. 
Discorre que, após a referida aprovação, a FUNSAÚDE foi extinta pela Lei Estadual nº 18.338/2023, que determinou a absorção do quadro de pessoal pela SESA sob regime estatutário. 
Anota que o autor, ora beneficiário do ato reclamado, foi nomeado já na vigência da nova lei, e passou a receber R$ 4.892,25 por 20 horas semanais, enquanto os servidores nomeados antes da extinção receberam a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) para compensar o decesso remuneratório, vantagem expressamente vedada aos nomeados posteriores pelo art. 5º, §2º, da referida lei.
Nesse contexto, afirma que  Diego de Almeida Bandeira pretende a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo e a concessão da VPNI com pagamento retroativo à data de sua admissão.
Afirma que o juízo de primeiro grau  julgou o pedido improcedente ao entender pela validade e eficácia do art. 5º, § 2º, da Lei nº 18.338/2023, mas que a 3ª Turma Recursal, valendo-se do controle difuso de constitucionalidade, “aplicou interpretação conforme à Constituição aos arts. 2º, §3º, II, e 5º, §2º, da Lei nº 18.338/2023”  para estender a VPNI à parte beneficiária, servidor nomeado após a extinção da FUNSAÚDE, bem como determinar  o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. 
Afirma que, embora o Estado tenha opostos embargos de declaração apontando “omissão quanto à presunção de constitucionalidade da Lei nº 18.338/2023, à natureza jurídica personalíssima e compensatória da VPNI, e à inexistência de decesso remuneratório para os nomeados após a extinção”, bem como apontando “contradição entre a premissa adotada pelo acórdão — de que não há direito adquirido à remuneração do edital”, a autoridade reclamada manteve a sua a “conclusão de estender a VPNI com base em isonomia”. 
Aduz que, em seguida, a Presidência da 3ª Turma Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário, “por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a sistemática da repercussão geral fixada pelo STF nos Temas nº 1359 (ARE 1.493.366) e nº 1357 (ARE 521.277)”, desconsiderando a presença do “distinguishing", haja vista que houve equiparação salarial entre servidores com fundamento exclusivo no princípio da isonomia, conduta expressamente vedada pela Súmula Vinculante nº 37.
Defende que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a concretização da isonomia remuneratória entre servidores públicos demanda lei específica, sendo vedado ao Poder Judiciário promover tal equiparação por decisão judicial.
Requer 

“a procedência da presente Reclamação, para o fim de cassar o acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Fazendários do Estado do Ceará, nos autos da ação 3008925-49.2024.8.06.0001, por violar a autoridade da Súmula Vinculante nº 37, tendo em vista a equiparação salarial entre servidores com fundamento exclusivo no princípio da isonomia.”

É o relatório. Decido.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:

“Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)

No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que

“confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:

‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).

Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.
Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, a partir da interpretação conforme conferida ao art. 5º, § 2º, da Lei nº 18.338/2023, entendeu que, diante do Princípio da Isonomia, do Princípio da Proteção da Confiança, do Princípio da Vinculação ao Edital e em respeito ao art. 39, I, II e III da CF, a remuneração da parte beneficiária deve obedecer o mesmo padrão “dos servidores que exercem mesmo cargo, mesmas atribuições, mesmo grau de responsabilidade [e] que foram aprovados no mesmo concurso” (edoc. 4, p. 10), vedando-se a diferença remuneratória entre os servidores “tão somente em razão de um ter sido nomeado e empossado antes da extinção da Fundação Regional da Saúde – FUNSAÚDE, e outro ter sido nomeado após a sua extinção” (edoc. 4, p. 10).
Por oportuno, colho excerto do ato reclamado no ponto de interesse:

“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, submeteu-se ao concurso público, por meio do edital nº 03, de 24 de junho de 2021, para o cargo de Médico Neurorradiologia, com a remuneração de R$14.300,00 e carga horária de 24 horas semanais, regido sob o regime de celetista. 
Verifica-se também que, com a extinção da Fundação Pública, houve a transposição de regime, passando os servidores ativos a serem regidos pelo regime jurídico único, com carga horária e remuneração prevista na legislação correspondente acrescida da VPNI. Sendo assim, os servidores nomeados posteriormente a extinção, já ingressaram no novo regime, cuja lei estabelece carga horária de 20 horas semanais sendo a remuneração bruta equivalente a R$4.892,25. 
A VPNI, por expressa determinação legal, é paga apenas e exclusivamente aos servidores que ingressaram antes da extinção com a justificativa de se evitar eventuais decessos remuneratórios, quando da incorporação dos empregados públicos ao quadro de servidores estatutários do Poder Executivo. 
Vejamos o teor da Lei 18.338/2023 do Estado do Ceará:
Art. 2.º Para implantação do disposto no art. 1.º, a Sesa absorverá, na data de publicação desta Lei, o quadro de pessoal da Fundação Regional de Saúde – Funsaúde, instituída na Lei n.º 17.186, de 24 de março de 2020. 
[...] 
§ 3.º O enquadramento previsto no § 2.º dar-se-á da seguinte forma:
 II – havendo decesso remuneratório no enquadramento, considerando o somatório do salário recebido pelo ex-empregado, incluídas gratificações e demais vantagens de caráter permanente, ainda que variáveis, com a nova remuneração no regime estatutário, a diferença será devida e paga como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI;
Observa-se, outrossim, que o art. 5º, §2º da referida lei também impede a concessão da VPNI aos servidores nomeados e empossados após a extinção da FUNSAÚDE, a saber
Art. 5.º Todos os candidatos aprovados dentro das vagas disponibilizadas no concurso público realizado pela Funsaúde, conforme os Editais n.º 01, 02 e 03, de 2021, serão convocados e nomeados para integrar o quadro de pessoal da Secretaria da Saúde, sob o regime jurídico funcional da Lei n.º 9.826, de 14 de maio de 1974.
 [...] 
§ 2.º A remuneração do servidor reger-se-á segundo os exatos termos da legislação de regência do correspondente cargo, não aplicável, para fins de remuneração, o disposto no inciso II, do § 3.º do art. 2.º desta Lei.
É neste ponto que repousa a verdadeira discussão a respeito da controvérsia quanto à interpretação do art. 2º, §3º e art. 5º, §2º da Lei.
A respeito do tema, filio-me ao posicionamento de que deve ser conferida interpretação conforme a Constituição aos supracitados dispositivos legais.
  Isso ocorre, sobretudo, ao se confrontar o Princípio da Isonomia estabelecido no art. 5º, CF, bem como em razão do art. 39, §1º, I, II e III, CF: “[...] §1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II - os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos cargos”. 
Analisando o arcabouço constitucional, entendo como sendo desarrazoado, incompreensível e disparatada a possibilidade de coexistir no serviço público servidores, com mesmo cargo, mesmas atribuições, mesmo grau de responsabilidade, que foram aprovados no mesmo concurso, recebendo vencimentos tão desproporcionais, muitas vezes com uma diferença de 50%, tão somente em razão de um ter sido nomeado e empossado antes da extinção da Fundação Regional da Saúde – FUNSAÚDE, e outro ter sido nomeado após a sua extinção. 
A propósito, o STF possui entendimento no sentido de que, servidores que ocupam cargos idênticos, com iguais atribuições e na mesma estrutura de carreira (mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade), devem receber a mesma remuneração, em respeito ao princípio da isonomia, situação que impõe a equivalência salarial.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE. 1. A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. 2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. 3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes. 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF - ADI: 4303 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 27-08-2014 PUBLIC 28- 08-2014) 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇOS SOCIAIS - GASS. LEI DISTRITAL Nº 2.743/2001. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O STF já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária (ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 801263 DF - DISTRITO FEDERAL 0175840-06.2010.8.07.0001, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020)
Por este motivo, pautado no conjunto de normas da Constituição Federal, especialmente, em respeito ao Princípio da Isonomia (art. 5º, CF), bem como em atenção do art. 39, §1º, I, II e III, CF, em exercício do controle difuso de constitucionalidade, entendo cabível, dar INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO aos art. 2º, §3º, II e 5º, §2º da Lei 18.338/2023, para ampliar o direito de concessão da VPNI também aos servidores que obtiveram êxito no concurso público, com Edital à época da FUNSAÚDE, mas que somente foram nomeados e empossados posteriormente a extinção da Fundação Regional da Saúde – FUNSAÚDE. 
Essa interpretação decorre da necessidade de preservar os princípios da isonomia, proteção da confiança e vinculação ao edital, evitando distorções remuneratórias entre servidores que foram aprovados no mesmo certame público e desempenham funções idênticas. Dessa forma, a remuneração dos servidores deve incluir a VPNI como instrumento de correção salarial para aqueles cujo vencimento-base seja inferior ao estabelecido no edital de concurso, garantindo equilíbrio no tratamento entre os aprovados.
(...)
Não obstante exista quem defenda que o referido entendimento encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 do STF, segundo o qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. Todavia, não é o caso, já que a situação presente não trata de mero aumento de vencimentos a pretexto de aplicação de isonomia. Em verdade, a concessão de VPNI aos servidores oriundos do concurso público Edital nº 01, de 24 de junho de 2021, nomeados e empossados após a extinção da FUNSAÚDE é consectário lógico da interpretação conforme do art. 2º, § 3º, II e art. 5º, §2º, da Lei 18.338/2023.  
Em suma, a inaplicabilidade da Súmula vinculante n. 37 ao caso, representa verdadeiro DISTINGUISHING, não se tratando de mera ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, mas sim verdadeiro exercício do controle de constitucionalidade difuso.  
Ademais, não há ofensa ao entendimento consolidado pela Corte Suprema de que “não há direito adquirido a regime jurídico”, sobretudo porque a concessão da VPNI indistintamente a todos os servidores que foram aprovados no concurso da FUNSAÚDE (seja com posse antes ou depois de sua extinção) decorre da consequência lógica resultante da interpretação conforme. Lembre-se, ainda, que os novos servidores, independentemente do momento de ingresso no serviço público estarão sujeitos a forma de progressão e ascensão na carreira e código de conduta decorrente da transmudação do regime celetista para o estatutário, mas todos àqueles originários do mesmo concurso, receberão a mencionada VPNI. Não há que se falar em ofensa ao referido entendimento.  
Impende-se, ainda, destacar a incidência de um importante Princípio, qual seja, o Princípio da Vinculação do Edital, corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.
(...)
Conclui-se, portanto, da análise dos julgados, que a inobservância da remuneração estabelecida no edital figuraria ofensa a moralidade administrativa, bem como caracterizaria ofensa ao PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, o qual visa garantir que a administração pública se comporte de forma coerente e que a confiança depositada por particulares na atuação do Estado não seja frustrada.Este princípio busca proteger a segurança jurídica e a boa-fé do administrado, evitando que a administração altere de forma abrupta condutas ou decisões que geraram expectativas legítimas. Nas palavras do Min. Luiz Fux: “[...]o princípio constitucional da proteção da confiança se revela como um instituto idôneo a obstar intervenções estatais que possam comprometer projetos de vida já iniciados, esvaziando-os substancialmente, notadamente quando estes se orientam por uma prévia manifestação estatal. Ademais, reclama ainda um elevado grau de respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias” (MS 30780 Relator(a): Min. LUIZ FUX; Julgamento: 17/02/2016; Publicação: 23/02/2016).  
Na referida decisão o Min. Luiz Fux cita o professor de direito administrativo da Faculdade de Direito da UERJ, Valter Shuenquener de Araújo, que preleciona em sua obra destinada ao tema: “o princípio da proteção da confiança precisa consagrar a possibilidade de defesa de determinadas posições jurídicas do Judiciário e pelo Executivo. Ele tem como propósitos específicos preservar a posição jurídica alcançada pelo particular e, ainda, assegurar uma continuidade das normas do ordenamento. Trata-se de um instituto que impõe freios e contra um excessivo dinamismo do Estado que seja capaz de descortejar a confiança dos administrados. Serve como uma justa medida para confinar o poder das autoridades estatais e prevenir violações dos interesses de particulares que atuaram com esteio na confiança”. (ARAÚJO, Valter Shuenquener. O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 159).  
As transcrições mencionadas amoldam-se perfeitamente ao caso concreto, sobretudo porque muitos dos candidatos aprovados no concurso público ora discutido, fizeram da aprovação no certame um objetivo de vida, deixando por vezes, situações relativamente confortáveis em determinado emprego para dedica-se integralmente aos estudos.  
O Estado, ao adotar a postura de impedir a concessão da VPNI aos nomeados posteriormente à extinção da Fundação Regional da Saúde, criando situações diferentes para servidores oriundos de um mesmo concurso, acaba por comprometer projetos de vida iniciados por diversos candidatos, que nutriram no Estado a confiança de que receberiam as remunerações previamente estabelecidas no edital. Tal posição viola a moralidade administrativa, a proteção da confiança e a segurança jurídica.  
Perceba que a transposição de regime jurídico celetista para o estatutário é plenamente possível, desde que haja concurso público e sejam observados os preceitos normativos estabelecidos no art. 37, II da CF, com o objetivo de evitar a investidura funcional de servidores sem concurso público, conforme se depreende do AgRg nos ED no RE nº 627.493-SC, 2ª Turma, 4-5-2020, Rel. Celso de Mello.  
Ocorre que essa transmudação deve ser realizada com atenção ao Princípio da Isonomia, moralidade administrativa, proteção da confiança, vinculação ao instrumento convocatório, do art. 39, §1º, I, II e III da CF, e interpretação conforme dada ao art. 2º, §3º, II e art. 5º, §2º da Lei 18.338/2023.  
Neste sentido, assiste razão a parte autora, tendo direito de recebimento da VPNI, ainda que nomeada e empossada posteriormente à extinção da Fundação Regional da Saúde - FUNSAÚDE.  
Por fim, não se pode olvidar o entendimento de que não é possível conferir ao edital força normativa a valores remuneratórios que não esteja respaldados em lei, contudo destaco que a remuneração prevista no edital se encontra em plena consonância com os dispositivos legais, sobretudo em razão da interpretação conforme dada aos dispositivos art. 2º, § 3º, II e art. 5º, §2º da Lei Estadual 18.338/2023, que admite o pagamento da VPNI aos servidores nomeados e empossados posteriormente à extinção da FUNSAÚDE. Nesse sentido, não há ofensa ao Princípio da Legalidade, mas sua absoluta observância.  
Outrossim, não há que se falar em ofensa à autonomia administrativa e financeira do Estado do Ceará, sobretudo porque a partir do momento em que o Ente Público edita lei se comprometendo a nomear e incorporar todos os aprovados nas vagas do concurso , já levou em consideração os valores estabelecidos no edital do concursos, os quais já haviam sido previamente definidos, tanto é que a Lei 18.338/2023 estabelece: "Art. 2º Para implantação do disposto no Art. 1º, a SESA absorverá, na data da publicação desta lei, o quadro de pessoal da Fundação Regional de Saúde - Funsaúde, instituída na Lei 17.186, de 24 de março de 2020"
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso inominado para dar-lhe parcial provimento, aplicando a interpretação conforme a Constituição ao art. 2º, §3º, II e trecho final do §2º do art. 5º da Lei nº 18.338/2023, de modo a permitir a concessão da VPNI à servidora” (e-doc. 1, p. 9 - 13 - grifos do autor):

Observa-se, portanto, que a autoridade reclamada não estende a servidor público parcela instituída por lei a servidor de categoria diversa com fundamento na isonomia. Sobressai, na espécie, que há o reconhecimento de equiparação de servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e que pertencem à mesma estrutura de carreira, tendo a autoridade reclamada, igualmente, invocado fundamentos autônomos pra formar a sua convicção, a saber,  violação aos princípios da moralidade administrativa, da proteção da confiança, da vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 39, §1º, I, II e III da CF.  
Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos que se encontram em situações distintas com fundamento no princípio da isonomia.
Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 

“A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente